Tribunal: TJDFT
Processo: 0733269-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu no pagamento de indenização por dano material decorrente de custódia de sua motocicleta durante o período em que esteve em cumprimento de pena privativa de liberdade.
II. Em suas razões recursais, argumenta que no ato de sua prisão foi feita a apreensão de sua motocicleta e que durante o período em que esteve preso (6 anos) o veículo ficou sob a custódia da Polícia Civil. Após a sua soltura foi feita a restituição da moto, quando o recorrente verificou que o bem estava em estado de deterioração, necessitando de vários reparos. Afirma que para o reparo da motocicleta é necessário o pagamento de 4.741,54. Assim, requer a reforma da sentença e condenação do réu no pagamento de R$ 4.741,54.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente à mingua de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência.
IV. No mérito, não assiste razão ao recorrente. A responsabilidade civil pressupõe a existência de nexo causal entre o dano suportado pelo recorrente a conduta do réu. Na espécie, verifica-se que a motocicleta do autor foi apreendida no ano de 2017 (ID 56298170), tendo permanecido sob a custódia da Polícia Civil pelo prazo de 6 anos. Pelo documento de ID 56297900, vê-se que no ato de apreensão o veículo já contava com 10 anos de uso e não há nos autos nenhuma informação sobre o estado de conservação do veículo no ato da apreensão.
V. Não há nos autos nenhum elemento que demonstre a desídia do réu durante o período em que a moto esteve apreendida. É possível concluir, portanto, que não há provas nos autos que permitam atribuir ao réu a responsabilidade pela reparação dos danos existentes no veículo.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido no pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa.
VII. A súmula do julgamento servirá de acórdão.